Tribunal: STF
Processo: ARE 793128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A pena-base, quando sub judice a controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 742.460, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário Virtual, DJe 25/09/2009, Tema 182. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Exploração de jogo de azar. Materialidade (por meio de laudo pericial) e autoria (por meio de prova oral) delitivas comprovadas de forma suficiente, por meio de instrução realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Condenação que se faz de rigor. Penas fixadas de forma equânime, em plena observância às regras penais. Alteração de regime inicial de pena (de aberto para semiaberto) que apenas se realizada na presente em respeito ao Princípio da Vedação da Reformatio in Pejus. Recurso não Provido. Sentença mantida.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.